Tribunal: TJBA
Processo: 0577383-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577383-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: GRACIANO RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
MOISES PEREIRA GOMES, DALVA BENEVIDES KULHAVY

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRES POR ÔNIBUS. COLISÃO PROVOCADA PELO MOTORISTA. - COMPENSAÇÃO DE DPVAT JÁ ORDENADA. IRRESIGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO CONHECIDA. – CASUÍSTICA. ANÁLISE DAS PROVAS. TENTATIVA DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE VÍDEO PELO RÉU. PROVA QUE JÁ EXISTIA AO TEMPO DA CONTESTAÇÃO. OCULTAÇÃO INICIAL DO VÍDEO. JUNTADA DE MEROS
PRINTS
NO BOJO DA DEFESA. BAIXA RESOLUÇÃO DAS IMAGENS E CONTRADIÇÃO COM A PROVA DOCUMENTAL. INCONGRUÊNCIAS NO HORÁRIO DO ACIDENTE, VELOCIDADE DO VEÍCULO E LOCAL DO FATO. CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO PROVADA. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO RÉU. LESÕES PERMANENTES NA VÍTIMA. PERÍCIA MÉDICA COMPROBATÓRIA. COAGULO CEREBRAL. UTI. CRANIOTOMIA. SEQUELAS COM REPERCUSSÃO FÍSICA FUNCIONAL EM GRAU MÉDIO. LESÕES NEUROLÓGICAS E DA ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL COM COMPROMETIMENTO FUNCIONAL IMPORTANTE. RESTRIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. - DANOS MORAIS. R$ 20.000,00.
QUANTUM
BEM FIXADO. - DANOS MATERIAIS. NOTAS FISCAIS COMPROBATÓRIAS. MANTIDO. - LUCROS CESSANTES. PROVA DA ATIVIDADE DE TAXISTA E DO VALOR DA DIÁRIA. CONDENAÇÃO JÁ MINORADA PELO
A QUO
, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DO TAXI E GASTOS COM COMBUSTÍVEL. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES BALIZADORES. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos expostos no voto do Relator.